Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, qual seja, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e sua conversão em contrato de empréstimo consignado tradicional.
2. A parte recorrente alegou vício de consentimento e falha no dever de informação, sustentando que acreditava estar contraindo empréstimo consignado simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; e (II) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Foram rejeitadas as preliminares de duplicidade de ações, inépcia da petição inicial e violação ao princípio da dialeticidade, bem como a prejudicial de decadência e a impugnação à gratuidade de justiça, por ausência de comprovação e por adequação formal da petição inicial.
5. Foi reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, conforme a Súmula 297 do STJ e precedentes do TJDFT.
6. Verificada falha no dever de a instituição financeira prestar informações, e por não ter comprovado que prestou à contratante esclarecimentos adequados sobre a natureza do contrato, especialmente quanto à ausência de limite temporal para os descontos e à forma de amortização da dívida.
7. Foi constatado que a parte consumidora acreditava estar contraindo empréstimo consignado simples, e não cartão de crédito com RMC, o que caracteriza vício de consentimento.
8. Reconhecida a abusividade da cláusula que estabelece a reserva de margem consignável para pagamento mínimo mensal, por impor desvantagem excessiva à consumidora e impedir a quitação da dívida.
9. Aplicada a teoria da conservação dos negócios jurídicos, com anulação parcial do contrato na parte abusiva, mantendo-se a contratação como empréstimo consignado, com taxa de juros usual à época, conforme relatório do Banco Central.
10. Determinada a amortização do saldo devedor pelas parcelas já descontadas em folha de pagamento, com possibilidade de continuidade dos descontos até a quitação total do empréstimo, respeitado o limite de 5% da margem consignável, bem como a devolução simples de eventuais valores que ultrapassem a importância devida.
11. Redistribuídas as verbas sucumbenciais, com custeio pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária de justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação parcialmente provida. Preliminares e prejudicial de mérito afastadas. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem sem informações claras e adequadas ao consumidor configura vício de consentimento.
2. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, com anulação parcial da cláusula abusiva e manutenção do negócio jurídico, conforme a real intenção da parte contratante."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, § 2o, 42, parágrafo único, 46, 47 e 51, § 2o; CC, arts. 112, 113 e 184; e CPC, arts. 85, § 2o, 319 e 337, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do STJ; e TJDFT, acórdãos 1095561, 1090958, 1213548, 1180013 e 1155136.